Tribunal: TJMT
Processo: 0023198-04.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0023198-04.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[AREA DEPOSITO E TRANSPORTES DE BENS LTDA - CNPJ: 73.136.996/0014-55 (APELANTE), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), MARIA CECILIA MAYOR - CPF: 028.314.278-27 (ADVOGADO), JOSE ALBERTO AGUIAR RIBEIRO - CPF: 065.071.018-50 (APELANTE), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 043.103.171-11 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALBERTO AGUIAR RIBEIRO - CPF: 065.071.018-50 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN - CPF: 181.905.291-53 (ADVOGADO), FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN JUNIOR - CPF: 017.574.921-35 (ADVOGADO), GILSON JOSE MONTEIRO FIGUEIREDO - CPF: 631.806.421-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS RESSARCIDOS PELA SEGURADORA EM FAVOR DO SEGURADO – VEÍCULO FURTADO NO PÁTIO DA REQUERIDA, APÓS BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO – DANOS COMPROVADOS – SUB-ROGAÇÃO – RESSARCIMENTO TAMBÉM REALIZADO PELA REQUERIDA EM FAVOR DO BANCO ALIENANTE FIDUCIÁRIO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – DENUNCIADO REVEL – DENUNCIAÇÃO ADMITIDA – MÉRITO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE NÃO APRECIADO NA SENTENÇA – TEORIA DA CAUSA MADURA – CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA MANTIDA – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA CONDENAR O DENUNCIADO AO PAGAMENTO ATÉ O LIMITE DO VALOR POR ELE RECEBIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. 2. Restando demonstrado que o réu da ação regressiva já havia pago em favor do Banco o valor correspondente ao veículo furtado no seu pátio, e, sendo o Banco revel na denunciação da lide, cabe ao denunciado realizar o pagamento, até o limite do valor por ele recebido.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 0023198-04.2016.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AREA DEPOSITO E TRANSPORTES DE BENS LTDA contra a r. sentença proferida pela MMº. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível comarca da Capital, que nos autos da ação de
“Ressarcimento”
(Número Único 0023198-04.2016.8.11.0041), ajuizada pela

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a apelante, e contra José Alberto Aguiar Ribeiro, julgou procedente o pedido, para condenar os requeridos, solidariamente, ao ressarcimento em favor da autora do valor de R$ 97.402,00,

“deduzindo-se o valor recebido a título de franquia”,

acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, e correção monetária a partir do dia 01.08.2014, em que a autora pagou indenização securitária para Gilson José Monteiro Figueiredo, em razão do furto do veículo Mitsubishi L200 Pick-UP, Placa NPQ-1221, representado pela Apólice nº 053117736007, que estava sob posse da depositária/apelante, em razão de busca e apreensão efetivada com respaldo em decisão judicial (cf. Id. n.

103594468 - págs. 43/51). A sentença condenou a parte Requerida ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação. Quanto à denunciação da lide ao Banco Itaucard, que foi citado, mas não apresentou defesa, a sentença se limitou a decretar a revelia do litisdenunciado Banco Itaucard, mas consignou que “
a revelia conduz à mera presunção relativa de veracidade dos fatos articulados na petição inicial, de modo que a parte não se livra em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, nem o juiz vincula-se ao acolhimento da pretensão”
(cf. Id. n. 103594469 - pág. 106).

A apelante alega, preliminarmente, que a sentença é nula porque não houve julgamento do mérito da denunciação da lide, isto é, a sentença se limitou a declarar o Banco revel, mas nada dispôs sobre a responsabilização dele pelo pagamento do valor da condenação, e dos ônus sucumbenciais.

Afirma que demonstrou que, após o furto do veículo que estava no seu pátio, realizou em favor do Banco Itaurcard o pagamento do montante correspondente ao preço de mercado do bem, com todos os encargos incidentes,

já que, tanto a propriedade, quanto a posse do veículo já não eram mais do segurado Gilson José Monteiro Figueiredo, e sim do Banco, que havia apreendido o bem, daí porque, se alguém tiver que reembolsar a seguradora, que seja o Banco Itaucard.

No mérito, afirma que, como Gilson ainda não havia quitado o contrato de alienação fiduciária celebrado com o Banco, a propriedade do bem não havia sido transferida para o segurado, então, a apelada é que não tomou os cuidados necessários ao efetuar o pagamento em favor do segurado, já que o fato de o Banco ter retirado o gravame do veículo, por si só,
“não é evidência de quitação do financiamento, até porque após a retomada, há outras situações que motivam o levantamento de uma restrição de Alienação fiduciária, como por exemplo a venda do veículo em Leilão que também causa a baixa do gravame”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para “
declarar a nulidade da sentença, por ausência de julgamento da denunciação da lide por decisão citra petita conforme preliminar arguida”,
ou então,
“seja julgada procedente a denunciação, para condenar o Banco Litisdenunciado ao pagamento do valor da condenação, custas e honorários de Sucumbência aos Patronos”;
no mérito, pede a reforma da sentença, para julgar totalmente improcedente o pedido da autora (cf. Id. n. 103591596).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade da sentença se confunde com o mérito, com o qual será apreciada.

A autora ajuizou a presente ação, buscando o ressarcimento dos valores pagos, no dia 01.08.2014 a título de seguro em favor de Gilson José Monteiro Figueiredo, em razão do furto que ocorreu dentro do pátio da apelante.

A apelante apresentou denunciou a lide ao Banco Itaucard, dizendo que, após o furto do veículo, realizou o pagamento de R$ 78.642,34 em favor do Banco, proprietário do veículo; apresentou, também, contestação, afirmando

que não tem obrigação de reembolsar a Seguradora, pois o pagamento por ela, Seguradora, realizado em favor de Gilson ocorreu de forma negligente, e mediante fraude do Segurado, que não era proprietário, e nem mesmo possuidor do veículo, tanto é que, quando o veículo foi roubado, constava do seu prontuário gravame em favor do Banco (cf. Id. n. 103594466 - págs. 53/63).

A autora apresentou a impugnação vinculada ao Id. n.103594467 - págs. 49/55, alegando que foi cautelosa ao efetuar o pagamento em favor do segurado, e que inexistia gravame na data da abertura do sinistro, já que a baixa se deu no dia 31.03.2014; reafirma que, como a apelante deu causa ao sinistro, deve reembolsar os valores pagos pela autora.

O requerido José apresentou contestação (cf. Id. n. 103594468 - pág. 17), e a autora impugnou (cf. Id. n. 103594468 - pág. 24/26).

O Banco foi citado, mas não se manifestou (cf. Id. n. 103594468 - pág. 31).

O juiz dispensou a produção de provas, e proferiu a sentença, que julgou procedente o pedido da autora, pelos seguintes fundamentos:

“

(...)

É inequívoco o direito de regresso que possui a seguradora contra aquele que ocasionou os danos, pelos valores pagos e até o limite contratado, descontado o valor recebido da franquia obrigatória.

(...)

Especificamente no que tange ao ilícito ocorrido, do conjunto probatório produzido é possível constatar a existência da apólice contratada pelo segurado à fl. 25/40, e a ocorrência do sinistro/furto envolvendo o veículo segurado às fls. 24.

É incontroverso nos autos, que o veiculo segurado – Mitsubishi L200, Placa: NPQ-1221, Renavam: 00429553072 – foi removido para o pátio da 1ª Requerida no dia 17/08/2013, tendo como depositário fiel o 2º Requerido, por determinação judicial dos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo nº 30299-97.2013.811.0041 – Código: 824235 da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT).

Incontroverso ainda, o furto ocorrido no pátio da 1ª Requerida, sendo que o veiculo segurado estava entre os veículos objeto do furto.

Depreende-se da inicial que a autora na qualidade de seguradora realizou o pagamento no valor de R$ 97.402,00 (noventa e sete mil quatrocentos e dois reais) ao Sr. Gilson José Monteiro Figueiredo (fl. 41), referente ao prêmio decorrente do furto de seu veículo, motivo pelo, qual busca através da presente ação o ressarcimento do valor despendido, alegando culpa das Requeridas pelo ocorrido.

A 1ª Requerida, por sua vez, alega que realizou o pagamento ao Banco Itaucard do valor da indenização apurada por ela, no total de R$ 78.642,34 (setenta e oito mil seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos), aduzindo ainda, que a posse do veiculo, na época do pagamento pela seguradora já não era mais do Segurado e sim do Banco credor fiduciário.

Pois bem, nesse ponto impende destacar que a Autora realizou o pagamento do Seguro ao Sr. Gilson no dia 01/08/2014 (fl. 41), esclarecendo que o fez diretamente ao segurado em razão da baixa do gravame ocorrida em 31/03/2014 (fls. 321/322).

Ressalto que o contrato de seguro e ́, essencialmente, um contrato de garantia. Garantia/segurança contra os efeitos econômicos de determinadas situações de risco. O sinistro, desta forma, nada mais e ́ do que a materialização do risco – certamente, não desejado pelo segurado.

Nesse contexto, ocorrendo o sinistro, a legítima expectativa do segurado é no sentido da efetiva garantia de que as consequências econômicas dos danos, daí decorrentes serão suportadas pela seguradora, nos limites do contratado.

Em contrapartida, o furto ou roubo do veículo alienado fiduciariamente não exonera o devedor da responsabilidade pelo pagamento da dívida contraída junto à instituição financeira, mas apenas deixa o contrato sem garantia, razão pela qual é comum que, em paralelo ao contrato de alienação fiduciária, seja celebrado um contrato de seguro para a garantia da dívida na hipótese de ocorrência de sinistro.

Ocorre, que no caso em tela, a Autora realizou o pagamento do prêmio referente ao veiculo em questão diretamente ao Segurado/Gilson, em quantia solicitada pelo mesmo (fl. 41).

Enquanto a 1ª Requerida/ AREA DEPOSITO E TRANSPORTES DE BENS LTDA, realizou o pagamento da indenização pelo furto do veiculo diretamente ao Banco Itaucard S/A credor.

Considerando a pertinência para a solução do caso, incumbe consignar que, consoante o que estabelece o art. 309 do Código Civil, "o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor", isto desde que presentes elementos suficientes capazes de induzir e convencer o devedor de que o beneficiado é o verdadeiro credor.

(...)

É cediço que, para que seja reputado válido o aludido pagamento, entretanto, não basta que o credor putativo se apresente como verdadeiro credor. É imprescindível, ainda, que o devedor, cuja diligência não pode ser desprezada, se cerque de elementos suficientes que o assegurem de que quem recebe é, de fato, quem deve auferir o pagamento.

Sob esta ótica, constato que - ao contrário do tenta convencer a Requerida -, a seguradora Autora agiu, sim, com proficiência e boa-fé, indenizando a pessoa que aparentava ser a verdadeira beneficiária da cobertura correspondente.

Isto porque, conforme se extrai dos documentos carreados aos autos, a Seguradora Autora procedeu com o pagamento do prêmio ao segurado no dia 01/08/2014 (fl. 41), quando já havia sido registrada a baixa da alienação fiduciária pelo Banco Itaucard S/A (31/03/2014), conforme extrato do Detran/MT de fl. 322.

(...)

Diante da constatação da boa fé da Seguradora Autora ao pagar o prêmio ao segurado, se faz presente o dever de ressarcimento por parte dos Requeridos que estavam com a guarda do veículo furtado.

Portanto, a procedência da demanda é medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela Autora PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS para o fim de CONDENAR solidariamente os Requeridos AREA DEPOSITO E TRANSPORTES DE BENS LTDA e JOSÉ ALBERTO AGUIAR RIBEIRO, a ressarcir à Autora o valor de R$ 97.402,00 (noventa e sete mil quatrocentos e dois reais), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária (INPC), a partir do desembolso (01/08/2014), deduzindo-se o valor recebido a título de franquia.

(...)” (
sem destaques no original
).

A questão da denunciação da lide foi abordada no julgamento dos embargos de declaração opostos pela apelante; eis o que foi decidido:

“O Embargante aduz que houve omissão na sentença, pugnando pela decretação da revelia do Litisdenunciado e consequentemente que seja julgada procedente, para condenar o Banco Itaucard ao ressarcimento do valor da condenação.

De fato, a sentença restou omissa quando ao reconhecimento da revelia do litisdenunciado/Banco Itaucard, no entanto, tal fato não altera o fundamento da sentença, posto que a revelia conduz à mera presunção relativa de veracidade dos fatos articulados na petição inicial, de modo que a parte não se livra em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, nem o juiz vincula-se ao acolhimento da pretensão.

Assim ao contrário do alegado pelo Embargante, o julgador não está obrigado a aplicar o direito conforme a pretensão das partes, mas sim de acordo com os ditames da Lei, e o seu livre convencimento, que deve ser justificadamente demonstrado, em suas razões de decidir, como ocorreu no caso em tela.

(...)

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 1.022 do CPC, ACOLHO em parte os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo Requerido, tão somente para decretar a revelia do Litisconsorte Banco Itaucard S/A, face a ausência de contestação”.

Sobre a denunciação da lide, o inciso II do art. 125 do CPC prevê que “
é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes (...)
àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”,
e o inciso III do art. 128 do mesmo código prevê que, feita a denunciação pelo réu
“se o denunciado for revel, o denunciante pode deixar de prosseguir com sua defesa, eventualmente oferecida, e abster-se de recorrer, restringindo sua atuação à ação regressiva”.
Por fim, o art. 129 prevê que,
“se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide”.

No presente caso, é incontroverso que a autora realizou o pagamento referente ao bem em favor do Segurado, e que a apelante realizou o pagamento em favor do Banco Itaucard.

O art. 786 do Código Civil dispõe que, “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

A Súmula nº 188 do eg. STF brada no mesmo sentido, dizendo que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”.

Portanto, correta a condenação da parte ré ao ressarcimento dos valores desembolsados pela Seguradora.

Por outro lado, a denunciante foi vencida, e, embora o magistrado tenha admitido a denunciação da lide, e tenha acolhido a tese de que a apelante efetuou o pagamento referente ao valor do veículo em favor do Banco Itaucard, se limitou a declarar a revelia do Banco, mas nada dispôs sobre a responsabilidade do litisdenunciado, e, portanto, a sentença realmente é
citra petita.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE REALIZADO EM SEDE DE DEFESA – ANÁLISE AFASTADA NA SENTENÇA PELA DECRETAÇÃO DA REVELIA – INEXISTÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA – RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA O JULGAMENTO VÁLIDO DA LIDE – RECURSO DA REQUERIDA TRANSBALAN TRANSPORTES LTDA. PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO. Considerando que as provas coligidas aos autos demonstram que o Juízo primitivo concedeu prazo para apresentação da contestação original e documentos pertinentes, que foram juntados no prazo legal, bem como verificada que não fora apreciada a denunciação da lide vindicada na peça de defesa, não há outra alternativa senão a anulação da sentença hostilizada para que outra seja proferida em seu lugar, estando, pois, em consonância com Precedente deste Sodalício no sentido de que “Havendo denunciação da lide pelo réu, tanto a relação entre ele e o autor como a demanda derivada do denunciante e denunciado devem ser resolvidas na mesma sentença, em atendimento ao art. 76 do CPC. E quando ela não analisa todas as questões de ordem pública suscitadas é citra petita e pode ser desconstituída de ofício.” (Ap 146652/2012, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/07/2014, Publicado no DJE 07/07/2014). (TJMT- Terceira Câmara de Direito Privado - RAC 0005241-08.2007.8.11.0040, RELATORA ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019)

No caso, porém, desnecessária a nulificação da sentença, já que a questão da responsabilização do Banco revel é simples,

e não depende de produção probatória, de modo que deve ser aplicada a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, §3º), e com isso, condenar o Banco Itaucard, que não apresentou defesa, ao pagamento, nos limites dos valores recebidos da apelante.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para, embora mantendo a obrigação indenizatória, condenar o Banco Itaucard ao pagamento nos limites dos valores pagos pela apelante em seu favor, referente ao furto do veículo Mitsubishi L200 Pick-UP, Placa NPQ-1221, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, e correção monetária a partir do desembolso.

Custas pelo Banco Itaucard.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022